Tribunal: TJDFT
Processo: 0709167-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E REVISÃO DE NOTA. ILEGALIDADE, ERRO GROSSEIRO OU AFRONTA AO EDITAL NÃO CONSTATADOS. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), julgou improcedente o pedido apresentado pelo autor, ora apelante, que pretende revisar sua nota e obter as pontuações referentes a quatro questões objetivas aplicadas no concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia Civil (Edital n. 1 PCDF, de 30 de junho de 2020).
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853/CE, com repercussão geral, definiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido controle jurisdicional da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
3. Constatado que a pretensão do recorrente envolve interferência no mérito de questões de prova, para atribuir-lhes valores e critérios diversos daqueles estabelecidos pela banca examinadora, e ausentes elementos capazes de demonstrar ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao instrumento editalício, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.